Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739677-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DE ARRUDA FARIA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE DE ARRUDA FARIA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do INSTITUTO QUADRIX E DA NOVACAP, indeferiu a tutela de urgência requerida (ID 211504304, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) prestou concurso da NOVACAP para o cargo de arquiteto e apesar do êxito na aprovação (88,97 pontos) ficou em 47o na colocação em ampla concorrência (fora das vagas); 2) embora tenha se autodeclarado pessoa parda, a banca examinadora não deferiu sua inscrição como tal, pois a comissão de heteroidentificação forneceu parecer desfavorável ao enquadramento do candidato como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso, por não apresentar conjunto de características fenotípicas suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável; 3) no concurso da EMATER foi considerado pessoa parda pela respectiva comissão de heteroidentifcação. Argumenta que diversos preceitos constitucionais e infraconstitucionais foram violados (ID 64233405). Requer a antecipação de tutela para que seja deferida sua inscrição como pessoa parda. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ao menos em parte. A avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros em certame público é realizada por uma banca avaliadora justamente para evitar fraudes no sistema de cotas. Sua constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento da ADC 41 e no âmbito do Distrito Federal a matéria é regulada pela Lei Distrital 6.321/2019. Realizada a heteroidentificação nos termos do edital, e concluído pelos membros da comissão a ausência dos requisitos para enquadramento do candidato às vagas reservadas para os negros e pardos, o reexame da questão para aferição de suposta ilegalidade demanda dilação probatória e exercício do contraditório, de modo que não é possível o deferimento de tutela provisória para enquadrar desde logo o candidato na cota étnico-racial. Todavia, as alegações sobre a falta de motivação da exclusão por parte da comissão avaliadora e o fato do candidato ser considerado pardo em determinado concurso e em outro não, embora também demandem dilação probatória, justificam, em cognição sumária, a concessão parcial da tutela de urgência exclusivamente a fim de determinar a reserva da vaga ao candidato. DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a reserva da vaga ao candidato. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator